Tribunal: CARF
Processo: 13850.000238/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13850.000238/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.722 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
SEVEN SEALS VEDAÇÕES TÉCNICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. CABIMENTO.
A multa de ofício isolada de que trata o artigo 18, da Lei 10.833/2003, é
aplicável aos casos de compensação considerada não-declarada em que o
crédito seja de terceiros e que, ainda, não se refira a tributos de contribuições
administrados pela RFB.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13850.000238/2008-31
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

Relatório
SEVEN SEALS VEDAÇÕES TÉCNICAS LTDA. recorre a este Conselho
Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da
DRJ/CPS que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de lançamento de multa isolada em razão da
compensação pretendida pelo contribuinte ter sido considerada não-declarada (nos moldes do
inciso II, do §12, do artigo 74, da Lei 9.430/96). O auto de infração foi lavrado em 27 de
novembro de 2008, no valor total de R$ 56.690,91, com fato gerador em 31/07/2005 e
cientificado o contribuinte em 03 de dezembro de 2008, diante das irregularidades assim
descritas:
Multa Isolada. Compensação Indevida. Compensação Indevida efetuada em
Declaração Prestada PE
O sujeito passivo efetuou no processo administrativo no 13884.002563/200507,
compensação de débitos tributários (cópia de fls. 01/60). Segundo o interessado, os
créditos a serem utilizados teriam sido reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado em 08/02/02, conforme processo judicial STF no RE 277606, cujo trâmite teria
se dado na 2a Vara Federal da Subseção Judicial de Chapecó – SC. O interessado
apresentou documento intitulado Escritura de Cessão de Direitos de Créditos. Lê-se
nesse documento que os supostos créditos têm por base indenização por
desapropriação de área rural. Como cedentes constam Nayr Ida Fabris Dall’Agnol,
Odenir Feliz Dall’Agnol e Janete Campagnaro Dall’Agnol. Como cessionário consta o
interessado acima identificado. A parte requerida no processo judicial citado pelo
interessado é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria – INCRA. O
artigo 74, da Lei n.o 9.430/96, autoriza a compensação de créditos relativos a tributos
ou contribuições administrados pela RFB.
O crédito alegado pelo interessado não tem sua administração atribuída à RFB. Em tal
hipótese, nos termos do artigo 74, § 12, II, e, da Lei no 9.430/96, a compensação será
considerada não declarada.
Esse procedimento foi formalizado por meio do Despacho (cópia de fls. 61/63), de cujo
teor o contribuinte tomou ciência em 09/08/06, conforme docto.de fl. 67.
Por sua vez, o artigo 1o, § 4o, da Lei n.o 10.833/03, incluído pela Lei n.o 11.051/04,
estabelece que será exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação foi considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II, do § 12, do artigo 74, da Lei n.o 9.430/96, aplicando-se o percentual previsto
no inciso I, do caput do artigo 44, da Lei n.o 9.430/96.
Resumiu-se aqui o embasamento da presente cobrança.
(...)
[Demonstrativo com fato gerador em 31/07/2005, valor da multa: R$ 56.690,91]
Irresignado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade alegando,
conforme Acórdão recorrido:
2.2.
Afirma que efetuou, por meio do processo administrativo número
13884.002563/200507, pedido de compensação de débitos tributários com créditos que
têm por origem indenização por desapropriação de área rural, reconhecidos por decisão
transitada em julgado em 08/02/2002, conforme processo judicial STF no 270606, cujo
feito transitou em julgado na 2a Vara Federal da Subseção Judiciária de Chapecó-SC.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

2.3. A compensação pleiteada foi considerada não-declarada, sob a justificativa da
impossibilidade de se aceitar os créditos ora apresentados.
2.4. Aduz que o processo administrativo no 13884.002563/200507 foi extinto por
anulação, conforme termo de comunicação no 223/2008, expedido pelo Serviço de
Orientação e Análise Tributária – SEORT, fl. 115. Em suas palavras:
“Ora, nobre Julgador, se extinto o principal, não há que se falar em obrigação
acessória. Logo, o lançamento da multa isolada não pode prosperar, haja vista
que o processo administrativo que a originou foi anulado.
Assim, verifica-se de plano que a cobrança da multa isolada possui caráter
abusivo e expropriativo, em virtude de sua flagrante ilegalidade, devendo,
destarte, ser anulada por medida de justiça, o que desde já se requer.”
2.5. Refere-se ao artigo 78, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição Federal. Transcreve decisão do Supremo Tribunal Federal, fls. 4/5 de sua
impugnação. Destaca o seguinte texto da decisão que transcreve: “o poder liberatório
de precatórios para pagamento de títulos RESULTA DA PRÓPRIA LEI (art. 78, caput e
§ 2o, do ADCT à CF/88).”
2.6. Aduz que à luz do Código Tributário Nacional, a teor do artigo 170, a compensação
está dependente de regulamentação por lei ordinária. Tal dispositivo legal do CTN deve
ser interpretado conforme a Constituição Federal. No entanto, há que se considerar uma
exceção, ou seja, “Salvo nos casos em que a Constituição da República determinar de
outra forma.” E continua:
“O STF entendeu que a parcela vencida e não liquidada do precatório está apta
a ganhar vestes de Moeda Liberatória, para o pagamento de débitos tributários.
Pagamento, apesar de ser, como a compensação, forma de extinção do crédito
tributário, desta se distingue por um simples e ululante aspecto: PAGAMENTO
NÃO DEPENDE DE LEI ORDINÁRIA PARA QUALQUER ESPÉCIE DE
REGULAMENTAÇÃO.
Aliás, e se insista neste ponto, assim já deixou delineada a já tão batida decisão
do STF, ao acalentar que “o poder liberatório de precatório para pagamento de
tributos RESULTA DA PRÓPRIA LEI (art. 78, caput e § 2o, do ADCT à CF/88).
Desta forma, o que se afirma é que o texto da Emenda Constitucional no 30, de
2000, parte em que concede poder liberatório para pagamento de títulos aos
precatórios não pagos, tem, como caráter de aplicação no mundo jurídico,
EFICÁCIA
PLENA,
INDEPENDENTE,
PORTANTO,
DE
QUALQUER
REGULAMENTAÇÃO EXTRAVAGANTE, PELAS OUTRAS FONTES LEGAIS.
Esta é a conclusão a ser tratada na decisão mencionada no RE 550.400 do
STF.”
2.7. Refere-se ao ADI no 2851, do STF. Afirma que as normas infraconstitucionais, no
caso a Lei n.o 9.430, de 1996, não só deverão ser tidas apenas como de cunho
procedimental, mas também com a veste de atos declaratórios do direito, e não
constitutivos, já que o direito já está constituído na norma constitucional. Enfim, se uma
das parcelas do precatório não é paga, tal parcela dá ao credor um título em mão hábil a
quitar débitos tributários, da mesma entidade devedora, ou seja, contra a qual se tem o
direito de crédito. E continua:
“Assim, a condição imposta pela Carta para que o título ganhe poder
liberatório para pagamento de tributos é o mero advento do termo, sem que
tenha sido liquidada a parcela anual vencida no título, desde a publicação da
Ementa Constitucional no 30 em diante. Não há nenhuma outra imposição
constitucional para tanto.
Não se criou qualquer outra condição, que não tenha sido o do advento do
termo, que é o encerramento do ano, a contar da publicação da Emenda
30/2000, sem que tenha ocorrido o pagamento.”exclusão do Simples, mediante
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

Ato Declaratório Executivo da DRF de origem, com base no artigo 29, VII, da
Lei Complementar 123/2006, com efeitos a partir de 01/06/2012, pelo motivo de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando, conforme auto de
infração (com apreensão de mercadoria), lavrado em 08/06/2012, objeto dos
processos 12719.720820/2012-56 – 12719.720823/2012-90.
2.8. Transcreve ementa da Solução de Consulta no 355, da 8a Região Fiscal datada de 11
de setembro de 2006, a qual teria similaridade com o entendimento esposado pelo STF,
ou seja, ambos reconhecem que os precatórios não liquidados poderão e deverão ter
poder liberatório do pagamento de tributos da entidade devedora do referido título.
2.9. No que se refere à necessidade de regulamentação, enquanto o STF deixou explícito
o caráter liberatório dos precatórios, a partir de 31/12/2000, a Receita Federal entendeu
ser o caso de uma necessária regulamentação para tanto.
2.10. No entanto, não subiste a argumentação fazendária de que o artigo 78 do ADCT
ainda está pendente de regulamentação, pois o próprio STF já estabeleceu que o texto,
em si mesmo, já deixou sua regulamentação expressa, pois determinou que o mero
advento do termo do não pagamento do precatório serviria para conferir ao referido
título o poder liberatório para o pagamento de tributos.
2.11. Refere-se ao artigo 74, § 12, II, “a” e “e”, da Lei no 9.430, de 1996; ao artigo 18,
da Lei n.o 10.833, de 2003, todos com a redação dada pela Lei n.o 11.051, de 2004, os
quais, segundo seu entendimento, devem sofrer a interpretação conforme a Constituição
Federal, sem redução de texto.
2.12. Transcreve jurisprudência do STJ, fl. 12 de sua impugnação. Reitera que o art. 78,
do ADCT, entendeu que os proprietários de títulos de precatórios, podem, conforme sua
conveniência, ceder seus créditos a terceiros. Acrescenta que o poder liberatório de
tributos não é característica da pessoa detentora do título, mas sim característica do
próprio título. Em suas palavras:
“O que se quer dizer é o seguinte:
i) As limitações, impostas pela Lei 9.430/96, de compensação com créditos dos
contribuintes oriundos “de terceiros” ou “que não se refiram a contribuições e
tributos administrados pela Receita Federal” são constitucionais e razoáveis.
ii) Tais limitações, porém, não serão aplicadas quando os créditos dos
contribuintes que “sejam de terceiros” ou “não se refiram a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal” TIVEREM
SUA ORIGEM EM TÍTULO DE PRECATÓRIO, uma vez que a própria
Constituição Federal já estabeleceu a forma que deverá ocorrer a referida
compensação dos precatórios, AINDA QUE ESTES NÃO SEJAM ORIUNDOS
DE TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL.
Tal vedação, por óbvio, carecerá de legitimidade, haja vista negar vigência a
texto expresso da Carta Magna.
Desta feita, por não serem aplicáveis ao caso as determinações expressas – e
apenas teleológicas – do artigo 74, da Lei 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei 11.051, de 2004, não serão também, aplicadas as penas pela não
declaração da compensação – multa isolada – devendo elas serem extintas.”
2.13. Insurge-se contra o percentual da multa isolada exigida, diante de seu caráter
confiscatório/expropriatório, por ser incompatível com qualquer noção de justiça ou
com qualquer princípio de moral, violando claramente o preâmbulo da Constituição
Federal. Transcreve jurisprudência, fls. 16/19.
Ao tratar sobre a questão, a DRJ/CPS julgou improcedente o pleito do
contribuinte, sob o entendimento, em síntese, de que:
3. Inicialmente, no que tange aos questionamentos que guardam pertinência com a não-
declaração das compensações vinculadas ao processo administrativo número
13884.002563/200507, concernentes ao direito à compensação com créditos que teriam
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

origem em precatórios, observe-se que, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, com a
redação que lhe foi dada pela Lei no 11.051/2004, os atos de não-declaração não são
passíveis de discussão no âmbito das Delegacias de Julgamento e dos Conselhos de
Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF).
4. Isto porque, o § 13 do referido dispositivo expressamente excepciona o cabimento de
manifestação de inconformidade e recurso voluntário em tais circunstâncias:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002).
[...]
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei no 10.833, de 2003).
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004).
(...)
§ 13. O disposto nos §§ 2o e 5o a 11 deste artigo não se aplica às hipóteses
previstas no § 12 deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004).
[...]
7. Desta forma, inexistindo possibilidade de se discutir a matéria em questão no âmbito
do contencioso administrativo especializado, restaria ao interessado dirigir seus
questionamentos quanto à validade do ato de não-declaração diretamente à autoridade que
o proferiu e àquela que lhe é superior, nos termos do contencioso administrativo geral,
regido pela Lei no 9.784, de 1999, observados os prazos e condições nela estipulados:
[...]
8. De todo modo, registre-se que, no presente caso, porém, não se vislumbra qualquer
defeito insanável que pudesse ensejar a ilegalidade do ato de não-declaração, dado que
este:
- foi praticado por autoridade competente;
- enuncia motivos que se confirmam na DCOMP apresentada (declaração de
compensação – DComp de crédito de terceiros e que se caracteriza como tributo
e contribuição não administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil);
- atribui conseqüência prevista no art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação dada
pela Lei no 11.051/2004;
- foi regularmente cientificado ao interessado.
9. De qualquer forma, embora as Delegacias de Julgamento não tenham competência para
apreciar argumentos de defesa contra ato que considerou não-declarada a compensação,
conforme já exposto, na medida que este é pressuposto da aplicação da multa de ofício
isolada, é possível a apreciação dos argumentos do impugnante, mas apenas com vistas a
decidir acerca do lançamento da referida penalidade.
10. Dessa forma, a impugnação dirigida ao lançamento da multa isolada preenche os
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dela se conhece, explicitando-se que a
impugnação apresentada não tem quaisquer efeitos jurídicos no que se refere ao processo
administrativo que considerou as compensações em questão como não declaradas, em
vista da apreciação que se faz por meio deste Acórdão.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

[...]
13. Na apreciação do mérito, relata a autoridade fiscal que o sujeito passivo efetuou no
processo administrativo no 13884.002563/200507, compensação de débitos tributários,
cujo direito creditório teria sido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado
em 08/02/02, conforme processo judicial STF no RE 277606, cujo trâmite teria se dado na
2a Vara Federal da Subseção Judicial de Chapecó – SC.
14. As compensações pretendidas foram formalizadas por meio da apresentação de
Declaração de Compensação, protocolada em formulário na data de 20 de julho de 2005,
fl. 09 dos autos.
15. A autuada apresentou documento intitulado Escritura de Cessão de Direitos de
Créditos. Em tal documento consta que os supostos créditos têm por base indenização por
desapropriação de área rural. Como cedentes constam Nayr Ida Fabris Dall’Agnol, Odenir
Feliz Dall’Agnol e Janete Campagnaro Dall’Agnol. Como cessionário consta o
interessado acima identificado. A parte requerida o processo judicial citado pelo
interessado é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrafia – INCRA.
16. No entanto, a compensação requerida foi considerada não-declarada, ensejando a
formalização de auto de infração, para exigência da multa isolada.
[...]
19. Registre-se que embora o impugnante referira-se à livre disponibilidade de direito
creditório que teria origem em precatórios adquiridos de terceiros, com suposto respaldo
constitucional e em jurisprudência que transcreve, os créditos objeto de apreciação por
meio do processo administrativo número 13884.002563/200507 não são passíveis de
serem utilizados para extinguir, mediante compensação, débitos administrados pela
Receita Federal.
[...]
25. Nas compensações aqui tratadas, porém, como relatado, a contribuinte apresenta
Declaração de Compensação relacionando débitos de tributos e contribuições federais
com direito creditório não tributário, com origem em ação judicial de outrem, portanto,
créditos de terceiros e que não têm por origem tributos ou contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
26. Direitos creditórios de natureza não tributária obtidos no judiciário não possuem
respaldo legal para extinguir, mediante compensação, débitos da empresa junto à
Secretaria da Receita Federal do Brasil. A conseqüência imediata é o não reconhecimento
do direito creditório, a consideração das compensações pretendidas como não-declaradas,
a cobrança da dívida confessada, bem como a imposição da multa isolada.
[...]
33. Por fim, observe-se que a alegação de que o processo que trata de seu pleito de
compensação (PAF no 13884.002563/200507) teria sido extinto por anulação, conforme
termo de comunicação no 223/2008, expedido pelo SAORT da DRF de sua jurisdição, não
encontra respaldo na verdade dos fatos, conforme se verá a seguir.
34. Para tanto, transcreve-se o Termo de Comunicação SAORT no 223, de 2008, fl. 101,
referido ao processo administrativo número 13884.002563/200507:
[...]
35. De plano, cabe enfatizar que não foi o processo administrativo número 13884002563/
200507 que foi anulado, conforme alega a contribuinte, mas sim houve a extinção, por
anulação, de Inscrições de Débitos junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
especificamente as de números 80 2 07 01042107; 80 3 07 02597713 e 80 6 07
02597802; 80 7 07 005106 – 00.
36. Enfim, diante da inclusão dos mesmos débitos no PAEX, houve o cancelamento dos
débitos que teriam sido indevidamente inscritos em Dívida Ativa da União, evitando-se,
assim, a duplicidade de cobrança ou de pagamento.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

[...]
39. Em consulta aos autos, depreende-se que o Despacho de fl. 61/63, que considerou
como não-declaradas as compensações pretendidas, foi proferido em 25 de junho de 2006,
e cientificado à contribuinte em 11 de julho de 2006, fl. 66.
40. Da mesma forma, consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
(Consulta Declaração PAEX), verifica-se que foi apresentada a Declaração PAEX
regularmente processada sob número “85372535” na data de 13 de fevereiro de 2007,
portanto, depois da contribuinte ter sido cientificada da não-declaração das compensações
pretendidas.
41. Em suma, ao tomar conhecimento da decisão de não-declaração das compensações, a
contribuinte optou por incluir os débitos em questão no programa de Parcelamento
PAEX.
[...]
44. Veja-se que para a exigência da multa isolada basta a compensação ter sido
considerada não declarada. Fatos supervenientes, como a inclusão dos débitos em
parcelamento, ou mesmo sua extinção mediante pagamento, ou por qualquer outro meio,
não afastam a penalidade formalizada.
45. Nesse contexto, o pleito de inclusão dos débitos que pretendia compensar no PAEX
não é hábil a afastar a imposição da penalidade aqui imposta, pois tal atitude, diga-se de
passagem, não tem o condão de fazer reverter a efetiva apresentação de declaração de
compensação em total descompasso com a legislação de regência da matéria aqui
analisada. Ou seja, não há que se cogitar de arrependimento eficaz para tais casos. O
contribuinte implementou sua decisão de procurar extinguir, por meio do instituto da
compensação, débitos tributários, de que era devedor utilizando créditos sabidamente
impróprios, já que de terceiros e que não se tratam de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos já trazidos aos autos, em especial, alegando que a obrigação principal teria sido
extinta por anulação, não havendo que se falar em obrigações acessórias decorrentes.

É o relatório.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Delimita o seu pleito recursal, o recorrente, no fato de que aderiu ao REFIS e que,
tendo a obrigação principal sido extinta, não haveria que falar em obrigação acessória,
reforçando o seus argumentos no Termo de Comunicação no 223/2008, expedido pelo SEORT
que teria extinguido por anulação, o processo administrativo no 13884.002563/2005-07.
Acontece que, o referido Termo não anulou o processo administrativo mas, sim,
débitos inscritos em Dívida Ativa da União, conforme a seguir demonstrado:

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

A anulação das inscrições em dívida ativa, por sua vez, se deram em razão de que
o recorrente, ao tomar conhecimento da decisão de não-declaração das compensações, incluiu os
débitos em questão no programa de parcelamento PAEX.
Não resta dúvida quanto a ordem cronológica dos fatos:
i.
Em 25 de junho de 2006, com ciência em 11 de julho de 2006, foi
proferido despacho que considerou como não-declaradas as compensações
pretendidas;
ii.
Em 13 de fevereiro de 2007, foi apresentada a Declaração PAEX no
85372535, onde o contribuinte visa parcelar os débitos considerados não-
declarados.
Nesse contexto, me filio ao entendimento exarado pela decisão recorrida no
sentido de que para a exigência da multa isolada basta a compensação ter sido considerada não-
declarada. Fatos supervenientes, como a inclusão dos débitos em parcelamento, a extinção
mediante pagamento ou por qualquer outro meio não afastam a penalidade formalizada.
Nesse contexto, o pleito de inclusão dos débitos que pretendia compensar no PAEX não
é hábil a afastar a imposição da penalidade aqui imposta, pois tal atitude, diga-se de
passagem, não tem o condão de fazer reverter a efetiva apresentação de declaração de
compensação em total descompasso com a legislação de regência da matéria aqui
analisada. Ou seja, não há que se cogitar de arrependimento eficaz para tais casos. O
contribuinte implementou sua decisão de procurar extinguir, por meio do instituto da
compensação, débitos tributários, de que era devedor utilizando créditos sabidamente
impróprios, já que de terceiros e que não se tratam de tributos e contribuições
administrados pela Receita Federal do Brasil.
Assim, citando trecho do acórdão recorrido acima, adoto as razões de decidir da
primeira instância para manter a integralidade da exigência.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.722 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13850.000238/2008-31

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital